Tribunal: TJMT
Processo: 0002035-51.2017.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002035-51.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), TITANIUM IMPLANTES (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR EMANUEL GONCALVES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESPÓLIO DE ARTHUR EMANUEL GONCALVES MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO CIRÚRGICO – ÓBITO DO REQUERENTE – PERDA DO OBJETO – IMPOSSIBILIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – RECONHECIDA – MULTA DIÁRIA AFASTADA – SENTENÇA RATIFICADA.

Ainda que tenha ocorrido o superveniente óbito do infante, não há falar em extinção sem resolução do mérito, ante o cumprimento parcial da medida liminar.

É dever do Estado e do Município de assegurar a todos os cidadãos o direito fundamental a saúde, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei orgânica de saúde nº 8.080/90, sendo devido o tratamento cirúrgico o autor.

Ademais, acerca da multa diária, não pode a pretensão de obrigação de fazer para a realização do tratamento acarretar enriquecimento do demandante, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da vara especializada da infância e juventude da comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer (cumprimento de preceito fundamental) c/c antecipação de tutela e multa cominatória nº 0002035-51.2017.8.11.0002, julgou procedentes os pedidos da petição inicial, condenando o requerido Estado de Mato Grosso na obrigação de fornecer ao infante a neurocirurgia endoscópica com terceiro ventriculostomia associado a derivação ventriculoperitoneal, bem como todos os exames, medicamentos e tratamento que se fizerem necessários pré/pós cirúrgicos e, após a alta médica, o tratamento médico de forma contínua e adequada na modalidade
home care,
além de outros procedimentos que se mostrem necessários, com o devido custeio do aumento do consumo nas faturas de energia elétrica após a instalação da
home care
.

Prolatada a sentença (ids. 71706537, 71706538, 71706539), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 73207471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo
a quo
julgou a ação procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação para o fim de condenar o réu Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente no fornecimento ao infante do procedimento cirúrgico denominado neurocirurgia endoscópica com terceiro ventriculostomia associado a derivação ventrículoperitoneal, bem como todos os exames, medicamentos e tratamento que se fizerem necessários pré e pós cirúrgicos, bem como, após alta médica, o tratamento médico de forma contínua e adequada na modalidade
home care
, com equipe composta de profissionais aptos a oferece-lo o tratamento adequado, além de outros procedimentos que se mostrem necessários ao infante no decorrer do feito e, ainda, arque com o custeio do aumento do consumo nas faturas de energia elétrica após a instalação da
home care
, sob pena de bloqueio em contas pública dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido em caso de comprovada inércia, nos termos dos artigos 497 e 536,
caput
, do CPC, excluída a incidência da multa diária. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Verifico dos autos que, ainda que tenha ocorrido o superveniente óbito do infante, o juízo não considerou ser caso de extinção sem resolução do mérito por já haver cumprimento parcial da medida liminar, o que demonstrou a competência do juízo para o julgamento do mérito. Correto o entendimento do magistrado neste ponto, conforme o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA GENÉRICA E FUTURA – NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PERDA DO OBJETO ANTE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em sentença genérica quando o dispositivo trata especificamente do pedido formulado pelo autor na inicial.
Descabida a alegação de perda do interesse de agir em razão do cumprimento do objeto da ação, uma vez que a concessão parcial da medida liminar não induz o reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda
. (N.U 0020582-77.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020). Destaquei.

Após, para a conclusão de procedência da ação, o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base no artigo 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90.

Nesse passo, o direito ao tratamento de saúde, era necessário ao paciente, o que vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, de modo que há realmente a responsabilidade dos entes públicos em dispor o tratamento adequado ao paciente e a demora poderia trazer-lhe complicações à saúde.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta em seu artigo 23, inciso II:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não torna qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal. Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.

Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017). Destaquei.

Bem como este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
(N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019). Destaquei.

Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Por fim, acerca do afastamento da multa coercitiva, sob o argumento de que a multa é plenamente substituível pelo bloqueio, medida essa mais eficaz e que menos afeta os recursos destinados à saúde. Nesse passo, observo que em consonância com julgados deste Tribunal, pois a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer, conforme o disposto a seguir:

REMESSA NECESSÁRIA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL –
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – MULTA DIÁRIA AFASTADA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. O fornecimento e do procedimento de embolização de aneurisma cerebral urgente ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. 3. “
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019). (N.U 0028987-18.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações ratifico, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021